Tribunal: STF
Processo: RHC 263421
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por João Victor Souza Martins.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de JOAO VICTOR SOUZA MARTINS contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Apelação Criminal n. 1.0000.22.289172-3/002). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reestruturar a pena aplicada, reduzindo a sanção para 14 anos de reclusão, nos termos mencionados no acórdão (e-STJ fl. 10):



    [...]



    A defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-STJ fls. 59/61). 



    No presente habeas corpus, sustenta a defesa que a qualificadora do motivo torpe foi aplicada de forma desproporcional, pois a única motivação apontada foi um desentendimento ocasional e imediato, sem prova de comportamento premeditado, vingativo ou odioso. 



    Diante dessas considerações, requer, inclusive liminarmente, o reconhecimento da nulidade da qualificadora do motivo torpe, por ausência de suporte fático e jurídico nos autos”. (eDOC 15).



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 30)



    Nesta Corte, o recorrente requer “A concessão da ordem de habeas corpus, para desclassificação da agravante do motivo torpe, visto que o paciente faz jus a atenuante.” (eDOC 36)



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Primeiro porque o recorrente não fundamenta seu pedido; não explica por qual razão a qualificadora deve ser afastada.



    Pelo contrário: o agravante diz que “a manutenção da prisão preventiva, diante do perfil pessoal do paciente, caracteriza constrangimento ilegal sanável de ofício pelo Judiciário, em especial quando se trata de direito fundamental à liberdade”, mas pede afastamento de qualificadora, temas absolutamente distintos.



    Assim, viola-se o princípio da dialeticidade recursal. Veja-se:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal. Execução penal. Falta disciplinar grave . 3. Petição do recurso ordinário é cópia integral da inicial do habeas corpus impetrado no Tribunal Superior. Violação ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no RHC 233.273, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2024);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido formulado na petição inicial é distinto daquele formulado no presente agravo. Não conhecimento. 3. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.171, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas na petição inicial. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.549, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 28.2.2024).



    Não bastasse, o STJ não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente